Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724734-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSIMAR SIMOES DE JESUS COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do conteúdo da certidão ID 27938067 e da análise dos autos, bem como do sistema informatizado que vincula o nome da credora ao CPF contido na Requisição ID 27775111, depreende-se que a credora alterou o seu nome. Contudo, tal documentação comprobatória não consta dos documentos anexados neste Precatório. Assim, a fim de viabilizar a expedição do ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal, intime-se a credora ROSIMAR SIMOES DE JESUS COSTA para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos presentes autos documento(s) no qual seja possível verificar a alteração de nome ocorrida. 2. Cumprida a diligência, e se o caso, cadastre o nome atual da credora nos sistemas informatizados e expeça-se o respectivo ofício requisitório constando o nome atualizado da credora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac